Tribunal: STF
Processo: RE 92287
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE. AÇÃO DIRETA.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. - SOB COLOR DE AÇÃO INTERVENTIVA COM
FULCRO NO ART-15, PAR-3., D, DA CF, DA QUAL O MP LOCAL E TITULAR E O
JUDICIARIO ESTADUAL COMPETENTE, O ACÓRDÃO RECORRIDO, NA VERDADE E EM
SUBSTANCIA, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE, EM TESE, DE LEI
MUNICIPAL, POR INFRINGENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARA TANTO, O MP
LOCAL CARECE DE AÇÃO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE COMPETÊNCIA, FACE A
INEXTENSIBILIDADE DO ART-119, I, L, DA CF. RE CONHECIDO E PROVIDO.